Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023431-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (INTERESSADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (INTERESSADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (INTERESSADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES BIANCHIN - CPF: 300.330.209-49 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (INTERESSADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (IMPETRANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (IMPETRANTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DANTAS DE SOUZA - CPF: 538.882.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL BRAND - CPF: 048.644.409-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARESS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – JUSTIFICA A ORDEM PÚBLICA – ARESTO DO STJ - CRIMES PASSÍVEIS DE FIANÇA - DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CABIMENTO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LICITA - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR - SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE - VALORAÇÃO PARA ARBITRAMENTO - PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS - FIXAÇÃO DA FIANÇA - PROPCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

A gravidade concreta da conduta delitiva
“justifica a prisão cautelar”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC 693.739/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT – 19.11.2021.

Os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Os critérios objetivo e subjetivo devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Afigura-se proporcional a fixação de fiança em
42 (quarenta e dois) salários mínimos, ou seja, R$50.904,00 (cinquenta mil, novecentos e quatro reais), valor correspondente à 5% (cinco por cento) da carga receptada, “
guardando proporcionalidade à dimensão da conduta praticada”
, segundo entendimento do c. STJ (HC 422.615/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS No 1023431-34.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE (S): DR. AUDINEY RODRIGUES FERNANDES

PACIENTE (S):

LUIZ RODRIGUES BIANCHIN

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ RODRIGUES BIANCHIN contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop, no incidente processual (PJE - N.U 1022589-09.2021.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação e associação criminosa - arts. 180,
caput
, e 288, ambos do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui 64 (sessenta e quatro) anos, é primário, tem endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
“com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 113993970), com documentos (IDs 113993973/113998453).

O pedido liminar foi in
deferido pelo i. Des. Sebastiao De Moraes Filho, em plantão judiciário
(ID 114011960).

O Juízo singular prestou informações (ID 115215468).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de receptação e associação criminosa – Afirma não estarem presentes seus requisitos legais da medida extrema, não sendo demonstrado o periculum libertatis – Possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Improcedência – Paciente supostamente associado a outros agentes para o cometimento de crimes – Audácia e atrevimento dos comparsas na prática do crime antecedente, retirando produtos depositados na Delegacia de Polícia de Sinop – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 117042954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.12.2021, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Pública, nos seguintes termos:

“O fumus boni juris decorre dos indícios de autoria e materialidade coligidos aos autos, vale dizer, depoimentos das testemunhas prestados na fase policial, todos convergindo para a prática delitiva.

O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública.

Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. Ademais, há indícios de prática de associação criminosa entre os indiciados e o suspeito da prática de estelionato Ismael Brande, cuja ousadia foi relevante e salta aos olhos, tendo em vista a prática ter sido perpetrada em face da autoridade policial condutora do inquérito em que os produtos estavam apreendidos, de modo que cogente a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, também para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Ainda, conforme anotado pelo Ministério Público, e corroborado pela própria oitiva do indiciado José Dantas de Souza, tem-se que o mesmo trabalha para o primeiro indiciado Luiz Rodrigues Bianchin, possui uma vasta ficha de antecedentes criminais, inclusive na prática de crimes similares (estelionatos simples e majorado), o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, que a conduta infracional não é uma prática isolada em sua vida, indicando que sua liberdade bem pode colocar em risco a ordem pública, bem como ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

7. Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no(s) inciso(s) I e II do art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao(s) segregado(s) - art. 324, IV, do CPP. 8. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes. 9. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II e 282, § 6o, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) acima(s) identificada(s) em prisão preventiva.”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 113993994).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública
“como forma de acautelar o meio social”
, consubstanciada nos indícios que o paciente e coindiciado José Dantas de Souza teriam receptado 110 (cento e dez) sacos de defensivos agrícolas “
que se encontravam apreendidos na delegacia de Polícia”
e foram
“retirados”
do referido local, supostamente, pelo codenunciado Ismael Brand, o qual “se passou” por um funcionário da empresa Soyagro Insumos Agrícolas [
“fiel depositária dos mencionados defensivos agrícolas”
].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta delitiva
“justifica a prisão cautelar”
(AgRg no HC 693.739/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT – 19.11.2021.

Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88
.

No caso, o paciente é primário (Siap), não registra antecedentes criminais, tem endereço certo [Rua Nicolau Fressaki, 4673 Bairro Jardim Veneza - Sinop/MT], exerce profissão [empresário], possui renda mensal [aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), informou que sua residência está avaliada em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), declarou possuir outras fontes de renda, depósito em bancos e está representado por advogado particular.

Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). As
penas máximas excedem a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 20 (vinte) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 42 (quarenta e dois) salários mínimos, ou seja, R$50.904,00 (cinquenta mil, novecentos e quatro reais), valor correspondente à 5% (cinco por cento) da avaliação da carga receptada [110 sacos de defensivos agrícolas - aproximadamente R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) – extraído da denúncia – PJE 1022589-09.2021.8.11.0015], “
guardando proporcionalidade à dimensão da conduta praticada”
, segundo entendimento do c. STJ (HC 422.615 - PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.10.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$50.904,00 (cinquenta mil, novecentos e quatro duzentos reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022